Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMPRÉSTIMO QUE FOGE AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Unânime.